Tribunal: TJSP
Processo: 0006449-38.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: Nulidade pela ausência de oitiva judicial – Inocorrência – Observada garantia à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar – Indemonstrado prejuízo para a defesa – Preliminar afastada.

Mérito: – Desobediência a ordem de funcionários da penitenciária, em duas ocasiões – Condutas que se amoldam ao disposto nos artigos 39, incisos

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: Nulidade pela ausência de oitiva judicial – Inocorrência – Observada garantia à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar – Indemonstrado prejuízo para a defesa – Preliminar afastada.

Mérito: – Desobediência a ordem de funcionários da penitenciária, em duas ocasiões – Condutas que se amoldam ao disposto nos artigos 39, incisos II e VI, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal – Faltas disciplinares de natureza grave – Prova Segura – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Legalidade, ante a reprovabilidade da conduta – Recurso improvido.